Tribunal: STJ
Processo: 8029922-66.2022.8.05.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2744286 - BA(2024/0342972-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIEIRA BARBOSA - BA037868
LUCIENE GARCIA PEREIRA - BA071752
YURI PEREIRA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA085021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/03/2026
10/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54906710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b73a33d-30da-4f97-aac0-32b9b8d32eb7

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA54906710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b73a33d-30da-4f97-aac0-32b9b8d32eb7

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2744286 - BA (2024/0342972-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: YURI PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIEIRA BARBOSA - BA037868
LUCIENE GARCIA PEREIRA - BA071752
YURI PEREIRA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA085021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por YURI PEREIRA ALVES contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 954/956) que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência pelos seguintes motivos:
a) ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas; e
Documento eletrônico VDA52833011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 10:57:48
Código de Controle do Documento: 190881b9-6a5b-46e7-a5a4-400cfa8831a6

b) inaplicabilidade do parágrafo único do
do Código de Processo Civil,
art. 932
por não se tratar de vício estritamente formal.
Alega a parte agravante (fls. 960/971) o cabimento do agravo interno e a
necessidade de exame colegiado e afirma excesso de formalismo na decisão agravada,
requerendo interpretação teleológica dos arts. 266, § 1o, e 266-C do RISTJ à luz dos
princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.
Aduz ter instruído os embargos com elementos suficientes para a
compreensão da divergência – ementas, datas de julgamento, órgãos prolatores, trechos
dos votos e indicação de repositório oficial.
Argumenta que, sendo públicos e integralmente acessíveis os paradigmas no
ambiente eletrônico do próprio Tribunal, a exigência de cópia integral é anacrônica e
pode ser mitigada, inexistindo prejuízo à análise da divergência. Ressalta a
inaplicabilidade de qualificação do vício como “insanável” em processo eletrônico,
invocando razoabilidade, proporcionalidade e economia processual; defende que
eventual complementação poderia ser requisitada pela Secretaria ou pelo Relator, em
vez de extinguir de plano o recurso.
A parte agravada pugnou pelo não conhecimento do agravo interno e pela
manutenção da decisão proferida (fls. 975/987).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Os embargos de divergência possuem vício insanável, uma vez que os
recorrentes deixaram de acostar a íntegra dos acórdãos utilizados como paradigma (art.
1.043, § 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ).
art. 266,
Conforme exposto na decisão da Presidência do STJ, a parte agravante, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos
(fl. 955 – grifo
paradigmas. Pois ausentes o relatório, voto e a certidão de julgamento
nosso).
Documento eletrônico VDA52833011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 10:57:48
Código de Controle do Documento: 190881b9-6a5b-46e7-a5a4-400cfa8831a6

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça considera que a cópia do
apontado como paradigma compreende
inteiro teor do acórdão
o relatório, o voto, a
ementa/acórdão (resultado e Ministros que participaram do julgamento) e a
. Assim, a não apresentação de algum desses
respectiva certidão de julgamento
elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. Nesses termos: AgRg nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 2.205.239/CE,
15/12/2023.
Ademais, a inobservância desses requisitos constitui
(e não
vício substancial
formal), o que afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC. (AgInt nos EDcl
art. 932
nos
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.803/RJ,
.
6/10/2023)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52833011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 10:57:48
Código de Controle do Documento: 190881b9-6a5b-46e7-a5a4-400cfa8831a6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.744.286 / BA
Número Registro: 2024/0342972-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01543846820218050001 1543846820218050001 80299226620228050000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : YURI PEREIRA ALVES
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIEIRA BARBOSA - BA037868
LUCIENE GARCIA PEREIRA - BA071752
YURI PEREIRA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA085021
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA54882704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 75838ba3-4a1d-4d1d-8442-a44cf19115d8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : YURI PEREIRA ALVES
ADVOGADOS : CLAUDIA VIEIRA BARBOSA - BA037868
LUCIENE GARCIA PEREIRA - BA071752
YURI PEREIRA ALVES (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA085021
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 75838ba3-4a1d-4d1d-8442-a44cf19115d8